Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Remição da pena pelo estudo. Conclusão do ensino fundamental ou médio antes do início da execução. Aprovação no ENCCEJA ou no ENEM no curso da execução. Impossibilidade.
1 - Não se justifica a remição pelo estudo se, embora realizados os exames ENCCEJA e/ou ENEM durante a execução da pena, o apenado concluiu o ensino médio ou fundamental antes do encarceramento.
2 - A finalidade da remição pelo estudo é fomentar o aprimoramento intelectual durante a execução da pena, com vistas à ressocialização do apenado (art. 126 da LEP), o que não ocorre com aqueles que já concluíram os estudos e apenas se submetem – durante a execução - ao exame.
3 – Agravo não provido.